Tribunal: TJSP
Processo: 1006073-10.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual declarada a nulidade de auto de infração de trânsito em virtude de ter sido lavrado por sociedade de economia mista. Delegação do poder de polícia à ré que está em consonância ao ordenamento jurídico. Inexistência de ilegalidade na realização por essa apelante de autuação em decorrência de infração de trânsito, bem como de imposição da multa

Ementa:
Apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual declarada a nulidade de auto de infração de trânsito em virtude de ter sido lavrado por sociedade de economia mista. Delegação do poder de polícia à ré que está em consonância ao ordenamento jurídico. Inexistência de ilegalidade na realização por essa apelante de autuação em decorrência de infração de trânsito, bem como de imposição da multa correspondente. Precedentes desta Câmara. Embora possível a indicação de outro condutor em juízo, ausência de demonstrativos suficientes a respeito de ser terceiro o autor da infração de trânsito em foco. Presunções de legitimidade e veracidade do ato administrativo que são de consideração. Logo, de rigor a reforma da sentença. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006073-10.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S.A, é apelada LÍVIA FIGUEIREDO RODINI DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
2
APELAÇÃO 1006073-10.2020.8.26.0506.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
APELADA: LÍVIA FIGUEIREDO RODINI DE ANDRADE.
VOTO 34.666.
EMENTA:
Apelação.
Insurgência
em
relação
à
sentença pela qual declarada a nulidade
de auto de infração de trânsito em
virtude
de
ter
sido
lavrado
por
sociedade de economia mista. Delegação
do poder de polícia à ré que está em
consonância ao ordenamento jurídico. Inexistência de ilegalidade na
realização por essa apelante de autuação
em decorrência de infração de trânsito,
bem como de imposição da multa correspondente. Precedentes desta
Câmara. Embora possível a indicação de
outro condutor em juízo, ausência de
demonstrativos suficientes a respeito de
ser terceiro o autor da infração de
trânsito em foco. Presunções de legitimidade e veracidade do ato
administrativo que são de consideração.
Logo, de rigor a reforma da sentença.
Recurso provido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 251 a
264) interposta por Transerp Empresa de Trânsito
e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A à
respeitável sentença (folhas 230 a 245) pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
3
qual, a propósito de ação com escopo de
declaração de nulidade de auto de infração de
trânsito
contra
o
Departamento
Estadual
de
Trânsito (DETRAN/SP) e ela promovida por Lívia
Figueiredo Rodini de Andrade, julgado extinto o
processo sem resolução de mérito contra esse
primeiro réu, por um lado, e, de outro,
parcialmente procedente o pedido com fundamento
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil em
relação a essa apelante.
Por sinal, declarara-se a nulidade
do auto de infração registrado sob o número
F26769035, com o consequente cancelamento das
penalidades dele decorrentes.
Em razão de sucumbência recíproca,
condenara-se cada qual das partes ao pagamento
de metade das custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios fixados, por
equidade, em quatrocentos reais (R$ 400,00).
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ser caso de suspensão do
processo em virtude do reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo Supremo
Tribunal Federal (tema 532); b) incumbir à
apelada a prova dos fatos constitutivos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
4
respectivo direito, haja vista o disposto no
artigo 373, I, do Código de Processo Civil e as
presunções de legalidade e veracidade do ato
administrativo; c) ter sido a autuação sob exame
lavrada por agente civil de trânsito; d) ser ela
(recorrente) entidade executiva responsável pelo
gerenciamento do trânsito municipal; e) aliás,
ser o município de Ribeirão Preto detentor da
quase
totalidade
das
respectivas
ações;
f)
possibilidade de delegação do poder de polícia a
sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos; g) prequestionamento acerca
da violação aos artigos 30, I, 37, XIX, e 173,
parágrafo 1o, da Constituição da República, 139,
I, e 373, I, do Código de Processo Civil, e 1o,
5o, 7o, III, 8o, 13, parágrafo 1o, 24, VI, VII e
XI, 74, parágrafo 2o, 75, parágrafo 1o, 79, 280,
parágrafos 2o, 3o e 4o, e 320, do Código de
Trânsito Brasileiro; h) portanto, requerer o
provimento deste recurso para que anulada ou
reformada a sentença.
Certificou-se o decurso de prazo
para
a
apresentação
de
resposta
pela
ora
recorrida (folhas 273).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
5
Impõe-se dar provimento ao recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, contrariamente ao alegado pela recorrente, não se verifica hipótese de
suspensão do processo, haja vista que, por
ocasião do reconhecimento da repercussão geral
da matéria (tema 532), não houvera determinação
pelo colendo Supremo Tribunal Federal no sentido
do sobrestamento dos feitos que versassem sobre
essa questão.
Em relação ao mérito, acolhe-se o
sustentado pela Transerp, ora apelante - motivo
de descrição resumida no supradito relatório
deste
voto
-,
porque
inexistente
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade
na
imposição de multa por ela.
A autora Lívia Figueiredo Rodini de
Andrade promoveu ação contra a Transerp Empresa
de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A e o Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN/SP) com o escopo de obter a declaração
de nulidade do auto de infração F2670690335
(5F7690351

DETRAN), com consequente cancelamento das penalidades impostas e do
processo administrativo de cassação do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
6
de dirigir, haja vista, em resumo, não ser
possível o exercício do poder de polícia por
sociedades de economia mista (folhas 1 a 20).
Deferida
a
tutela
de
urgência
objetivada (folhas 95 e 96), a digna juíza da
causa julgou extinto o processo sem resolução do
mérito em relação ao Departamento Estadual de
Trânsito (DETRAN/SP), por um lado, e, de outro,
procedente em parte o pedido formulado mediante
a petição inicial contra essa recorrente, certo
entender não ter a Transerp competência para o
exercício do poder de polícia.
Sem desdouro à respeitável convicção
desse douto julgador, como sobredito, considera-
se admissível a imposição pela Transerp de
multas decorrentes da prática de infrações de
trânsito.
A
propósito,
a
Constituição
da
República atribuiu aos Municípios competência
para legislar sobre assuntos de interesse local,
bem como para suplementar a legislação federal e
estadual e “organizar e prestar, diretamente ou
sob
regime
de
concessão
ou
permissão,
os
serviços públicos de interesse local, incluído o
de
transporte
coletivo,
que
tem
caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
7
essencial” (artigo 30, I, II e V).
O artigo 8o do Código de Trânsito
Brasileiro, por sua vez, estabeleceu incumbir
aos Estados, Distrito Federal e Municípios a
organização dos respectivos órgãos e entidades
executivos de trânsito. Aliás, o artigo 24 desse
diploma
dispôs
competir
a
esses
entes
municipais, entre o mais, a fiscalização do
trânsito, bem como a autuação e imposição das
medidas
administrativas
e
penalidades
decorrentes de infrações, “no exercício regular
do poder de polícia de trânsito”.
Não se deslembra, ainda, que o
artigo 25 do sobredito Código possibilitou a
esses órgãos e entidades executivos a celebração
de convênio para a delegação das atividades
previstas nesse diploma com o escopo de garantir
maior eficiência e segurança para os usuários da
via.
Nesse passo, em Ribeirão Preto, fora
editada a Lei Municipal 3.734/1980 pela qual
autorizada a criação da Transerp, empresa que
teria como finalidade “promover a efetivação às
diretrizes,
condições
e
normas
gerais”
referentes ao “Sistema Municipal do Transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
8
Público de Passageiros” (artigo 2o, caput).
A
Lei
Complementar
Municipal
998/2000, por sua vez, ampliou a competência da
Transerp,
certo
ter-lhe
conferido,
dentre
outras, a atribuição relativa ao gerenciamento
do sistema de trânsito local (artigo 1o, I)1.
Desse modo, e dada essa previsão
legal no sentido de ser a ora recorrente órgão
municipal executivo de trânsito responsável pelo
gerenciamento
desse
sistema,
nos
termos
do
artigo
24
da
Lei
9.503/1997,
cabível
a
realização por ela de autuações em decorrência
de
infrações
de
trânsito,
bem
como
o
processamento das multas correspondentes. Daí
não ser ilegítima a imposição de sanções por
essa sociedade de economia mista.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de relevo arestos desta Câmara cujas ementas
são as seguintes:
“Apelação Cível - Multa de trânsito -
TRANSERP - Sociedade de economia mista que exerce
serviço público, o que atrai o regime jurídico
1 “ARTIGO 1o - Compete à TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto, como
órgão municipal executivo de trânsito, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro,
Portaria no 25/99 do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de 23 de
setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, Lei Complementar Municipal no
462/95 e legislação pertinente, exercer as seguintes atribuições: I - gerenciar o sistema de trânsito
municipal, bem como os serviços de guincho e páteo de recolhimento de veículos (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
9
administrativo às suas atividades e relações jurídicas
- Ato administrativo hígido - Precedentes do TJSP -
Sentença reformada. Recurso da Autora pugnando, apenas,
pela majoração dos honorários advocatícios fixados.
Recurso prejudicado, dado o acolhimento das razões
recursais da parte ré. Recurso da Ré provido, ficando
prejudicado o recurso da Autora”2.
“AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
MULTAS APLICADAS POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - TRANSERP. Sentença de
procedência do pedido. Alegação no sentido de que
pessoa jurídica de direito privado não pode exercer
poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica
controlada pelo Município e que tem a finalidade
específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de
trânsito. Sociedade de economia mista atuando como
entidade executiva municipal de trânsito - Artigos 24,
inciso
VI,
e
25,
ambos
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro. Precedentes desta Corte. Recurso provido”3.
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO TRANSERP
Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade da multa
de trânsito aplicada Sentença de procedência Pleito
de reforma da sentença
Cabimento
PRELIMINAR

Cerceamento
de
defesa

Afastamento

Cabe
ao
magistrado avaliar a necessidade da produção de prova
oral Questão de direito MÉRITO Multa aplicada por
2 Apelação 1034260-96.2018.8.26.0506, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 11 de
junho de 2019.
3 Apelação 1013839-22.2017.8.26.0506, relator o desembargador Camargo Pereira, julgamento em 9
de abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
10
sociedade de economia mista
Delegação do poder de
polícia municipal quanto à fiscalização e autuação de
trânsito, nos termos do art. 25 do CTB (Lei Fed. n°
9.503, de 23/09/1.997) Possibilidade A despeito da
controvérsia
do
tema,
existindo
pendência
de
repercussão geral da matéria no STF
Ausência de
vedação legal Presença de grave risco de dano à ordem
pública e de desrespeito à legislação de trânsito e à
segurança das pessoas na hipótese de retirada imediata
da competência da empresa delegada
Necessidade de
prevalência do interesse público
Apelado que não
impugnou a veracidade e a consistência da infração de
trânsito a ele imputada Sentença reformada APELAÇÃO
provida, para julgar improcedente a ação, com inversão
dos ônus da sucumbência”4.
Registra-se, ademais, que, em sessão
virtual encerrada no dia 23 de outubro próximo
passado, o colendo Supremo Tribunal Federal,
mediante o julgamento do recurso extraordinário
633.782/MG (tema 532), em âmbito de repercussão
geral, firmou a seguinte tese a respeito da
matéria ora sob apreço:
“É
constitucional
a
delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração
Pública
indireta
de
capital
social
majoritariamente público que prestem exclusivamente
4 Apelação 1007261-77.2016.8.26.0506, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino,
julgamento em 27 de março de 2018. Nesse sentido ainda: apelações 1018301-85.2018.8.26.0506, 3a
Câmara de Direito Público, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros, julgamento em 18 de
junho de 2019; e 1028722-08.2016.8.26.0506, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Maurício Fiorito, julgamento em 20 de março de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
11
serviço público de atuação própria do Estado e em
regime não concorrencial”.
Presentes essas realidades, e dado
estar a atuação dessa ré em consonância ao
ordenamento jurídico, não se reconhece ofensa
aos princípios da legalidade e da moralidade
administrativa. Assim, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no
exercício por ela dos atos relativos ao poder de
polícia.
Outrossim, não tem peso o alegado
pela autora a propósito de desta não haver
praticado a infração consubstanciada no auto
registrado sob o número F2676905, haja vista, no
caso sob foco, não se revelar suficiente, por
ela apenas, a declaração unilateral do esposo
dessa recorrida a respeito deste estar na
condução do veículo automotor para o afastamento
da responsabilidade atribuída a essa apelada nos
termos do artigo 257, parágrafo 7o, do Código de
Trânsito Brasileiro.
Não se desconsidera, nesse ponto, o
posicionamento do colendo Superior Tribunal de
Justiça a respeito da possibilidade de indicação
em juízo do condutor que efetivamente cometera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
12
infração. Por sinal, esse aresto está assim
ementado:
“ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 18, §3o, E 19 DA LEI
12.1533/2009.
MULTA
DE
TRÂNSITO.
PRETENSÃO
DE
TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH APÓS O DECURSO DO
PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, §7o, DO CTB.
PRECLUSÃO
APENAS
ADMINISTRATIVA.
REABERTURA
DE
DISCUSSÃO NA SEARA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA A RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO
INOMINADO DA PARTE AUTORA.
1.
No
âmbito
do
microssistema
dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, presente a
dicção dos arts. 18, caput, §§ 1o e 3o, e 19, caput, da
Lei 12.153/2009, tem-se que o pedido de uniformização
de interpretação acerca de questão de direito material
é admissível quando: (a) houver divergência entre
Turmas
Recursais
de
diferentes
Estados
sobre
controvérsia idêntica; (b) súmula desta Corte sofrer
contrariedade por decisão proferida por Turma Recursal
ou pelas Turmas de Uniformização.
2. Caso concreto em que a 1a Turma
Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo firmou entendimento segundo o qual
o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257,
§ 7o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) acarreta a
preclusão do direito de o proprietário do veículo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
13
sede judicial, comprovar o efetivo responsável pelo
cometimento da infração.
3. Evidenciando a alegada divergência de
trato hermenêutico sobre o mencionado tema de direito
material, a parte autora comprova a existência de
julgado oriundo da 1a Turma Recursal da Fazenda Pública
da Comarca de Porto Alegre/RS, no sentido de que o
prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB preclui tão
somente na esfera administrativa, mas não em sede
judicial.
4. Ressalte-se que o acórdão paradigma
adotou entendimento que se encontra em harmonia com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de
que "o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do
CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não
afastando o direito de o proprietário do veículo, em
sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo
cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que
dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019).
5.
Pedido
de
uniformização
de
interpretação de lei provido, a fim de se reformar o
acórdão recorrido, com a determinação de oportuno
retorno dos autos ao Colegiado de origem, para que ali
se retome e prossiga no julgamento do feito.”5
Entretanto, no caso sob foco, do
5 Pedido de uniformização de interpretação de lei 1.501/SP, relator o ministro Sérgio Kukina,
Primeira Seção, julgamento em 23 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
14
auto de infração de trânsito (F25769035) extrai-
se ter sido essa apelada regularmente notificada
a respeito da infração de trânsito. Por sinal,
fora
expedida
essa
notificação
em
22
de
fevereiro de 2018 (folhas 130).
Ainda é de relevo não ter essa
autora
se
insurgido
em
relação
à
regular
notificação em relação à autuação.
Também é presente que a declaração
do
esposo
dessa
recorrida
apenas
fora
apresentada ao Departamento Estadual de Trânsito
em razão da instauração de procedimento para
cassação do direito de dirigir dessa requerente.
E não foram apresentadas, com a
supradita declaração, outras provas a demonstrar
de
forma
inequívoca
fosse
ele
(esposo
da
recorrida) o condutor do veículo e autor da
infração apontada na supracitada autuação.
Daí não ser possível o afastamento
das presunções de legitimidade e veracidade, as
quais
consubstanciam
atributos
do
ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
15
administrativo6.
Nesse passo, a propósito, mutatis
mutandis, é de registro acórdão desta Câmara
cuja ementa tem seguinte conformidade:
“Apelação. Ação anulatória. Cassação da
CNH.
Alegação
de
falta
de
regular
notificação.
Inocorrência. Dever do proprietário de atualização do
endereço cadastral do veículo junto aos órgãos de
trânsito. Indicação extemporânea do real condutor. O
descumprimento da obrigação imposta pelo art. 257, §7o
do CTB, embora gere a presunção de que o principal
condutor, ou proprietário, é o responsável pela prática
da infração, não obsta a indicação do real condutor em
juízo, desde que acompanhada de prova bastante para
afastar a presunção indicada. Prova carreada aos autos
que é insuficiente para afastar a responsabilidade do
autor pela infração. Impossibilidade de transferência
da pontuação. Desnecessidade de autuação em flagrante.
6 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, é de registro acórdão desta Corte do qual se destaca a
seguinte parte: “(...) Não se olvide, ainda, que por figurar como longa manus do Estado, em
exercício de serviço tipicamente público, também está submetida ao controle de legalidade do Poder
Judiciário, respondendo os seus agentes pelos atos de abuso de posição jurídica, inclusive sob o
enfoque da improbidade administrativa (art. 37, §4o, da CF/88 cc. arts. 1o e 2o, da LIA no 8.429/92).
Impende, enfim, apontar que a autuação procedida pela TRANSERP e aqui impugnada, enquanto
revestida de natureza de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade, não apresentando
ilegalidade manifesta ao ponto de ensejar o controle preventivo pelo Poder Judiciário. (...)”
(apelação 1026663-76.2018.8.26.0506, 4a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Paulo
Barcellos Gatti, julgamento em 21 de outubro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
16
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.”7
Considerados esses fundamentos, de
rigor julgar-se improcedente o pedido formulado
mediante a petição inicial.
Portanto, afasta-se a condenação da
requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais,
bem
como
de
honorários
advocatícios, incumbência que passa a ser da
parte contrária.
Por conseguinte, ora se condena essa
autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados,
por
equidade,
em
mil
reais
(R$
1.000,00), em conformidade ao artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas8.
À vista do exposto, dá-se provimento
7 Apelação 1014014-31.2018.8.26.0037, relatora a desembargadora Paola Lorena, julgamento em 30
de abril de 2020. Sem esses grifos e destaques no texto copiado.
8 Nesse sentido, aliás, considera-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006073-10.2020.8.26.0506 -Voto no 34.666
17
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.